Tribunal: CARF
Processo: 10665.907720/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.907720/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.209 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO TURMALINA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP). ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. DEVER
DO CONTRIBUINTE.
Identificado erro no preenchimento do Pedido de Ressarcimento/Compensação
(Per/Dcomp), quanto ao tipo (origem/natureza) do crédito financeiro declarado/
compensado, cabe ao contribuinte transmitir Pedido Eletrônico de
Cancelamento e novo Per/Dcomp com a informação correta.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CERTEZA/LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS
E
TRIBUTÁRIOS.
APRESENTAÇÃO. ÔNUS. CONTRIBUINTE.
Instaurado o litígio, quanto ao ressarcimento/compensação de saldo credor
trimestral de créditos de tributo,
declarados/compensados, mediante
transmissão de Per/Dcomp, cabe ao contribuinte comprovar a certeza e a
liquidez do valor pleiteado por meio da apresentação de documentos fiscais e
contábeis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.205, de 25 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10665.907716/2011-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.907720/2011-07
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.209 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.907720/2011-07

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou as Declarações de Compensação, objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG não homologou a
Dcomp, sob o fundamento de que “Analisadas as informações relacionadas ao documento acima
identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado. Informações complementares da análise do
crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho”, conforme
Despacho Decisório.
Inconformada com a não homologação da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese que não concorda com a exigência fiscal
descrita no despacho decisório e ainda que o erro o material no preenchimento do PER/Dcomp,
no qual informou ressarcimento de créditos do mercado interno, quando o correto seria do
mercado externo, não impede a RFB de tomar conhecimento da origem correta do crédito e,
consequentemente, homologar a compensação.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
sob o fundamento de que inexiste amparo legal para a retificação do “tipo de crédito” (origem)
apenas com base em informação na manifestação de inconformidade; por se tratar de erro de
direito, mais especificamente, erro no critério jurídico, e não de erro material, a retificação no
preenchimento do PER/Dcomp deve ser feita, mediante a transmissão de um Pedido Eletrônico
de Cancelamento do errado e a transmissão de um novo com o dado correto, por meio do próprio
sistema PER/Dcomp.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o seu direito ao ressarcimento reclamado
e homologadas as Dcomp, e, eventualmente, caso assim não entendam, seja expressamente
reconhecido o direito de transmitir novo PER/Dcomp, sem qualquer prejuízo prescricional.

Para fundamentar seu recurso, alegou que o litígio trata somente do seu direito
que não pode ser desconsiderado, em detrimento de erro no preenchimento do PER/Dcomp; o
pedido foi respaldado na documentação correta; a manifestação de inconformidade foi
apresentada com todas as provas do seu direito ao ressarcimento/compensação do valor
declarado/compensado; impossível invocar qualquer fundamento impeditivo ao conhecimento da
matéria; assim, não há qualquer impedimento ao reconhecimento do seu direito creditório.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.209 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.907720/2011-07

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A DRF não homologou as Dcomp, sob o fundamento da inexistência do crédito
financeiro declarado/compensado. No PER/Dcomp, o contribuinte informou
créditos da Cofins vinculados ao mercado interno, nos termos do artigo 17 da Lei
no 11.033/2004. A DRJ manteve a não homologação das Dcomp sob o mesmo
fundamento.
O contribuinte alegou erro no preenchimento do PER/Dcomp, no qual declarou
créditos vinculados ao mercado interno, quando os corretos seriam do mercado
externo.
As autoridades administrativas julgadoras não têm competência para retificar e/
ou sanear PER/Dcomp. A retificação deve ser formalizada pelo contribuinte por
meio do Programa PER/Dcomp, nos casos admitidos, cuja análise é de
competência da unidade da RFB da jurisdição do contribuinte.
A Instrução Normativa RFB 1.300, de 2012 que trata de PER/Dcomp, assim
dispõe:
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido
de cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na
hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Conforme demonstrado nos autos, o contribuinte transmitiu PER/Dcomp
informando créditos de Cofins decorrentes de operações no mercado interno, nos
termos do artigo 17 da Lei no 11.03/2004, quando o correto, segundo sua
alegação, são créditos decorrentes de operações no mercado externo, nos termos
do artigo 6o da Lei no 10.833/2003.
A Autoridade Administrativa, DRF em Divinópolis/MG analisou o PER/Dcomp
levando-se em conta os dados e valores declarados, inclusive, o direito ao
ressarcimento/compensação, de conformidade com a natureza dos créditos
declarada no pedido de ressarcimento.
Assim, intimado do indeferimento do PER e da não homologação das Dcomp,
sob o fundamento da inexistência do ressarcimento declarado/compensado,
apurada de conformidade com os dados declarados no PER/Dcomp, caberia ao
contribuinte ter solicitado seu cancelamento e transmitido e um novo pedido com
os dados corretos. Contudo, não o fez, optando por requerer o seu saneamento,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.209 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.907720/2011-07

mediante recursos, manifestação de inconformidade e recurso voluntário, as
autoridades julgadoras.
Conforme demonstrado anteriormente, o PER/Dcomp preenchido com erro na
informação do tipo (origem/natureza) do crédito financeiro não pode ser
retificado nem saneado pelas autoridades julgadoras. A correção deve ser feita
pelo próprio contribuinte, mediante a transmissão de Pedido Eletrônico de
Cancelamento do PER/Dcomp transmitido com erro e a transmissão de um novo
com a informação correta.
Assim, nesta fase recursal, não há como se proceder a retificação e/ ou o
saneamento do PER/Dcomp para reconhecer o direito do contribuinte ao
ressarcimento declarado/compensado.
Já o pedido para que seja expressamente reconhecido o seu direito à transmissão
de um novo PER/Dcomp, sem qualquer prejuízo prescricional, carece de
fundamentação legal.
E, finalmente, quanto à conversão do julgamento em diligência para que
autoridade fiscal verifique a existência dos créditos reclamados, nos pedidos de
restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do requerente
e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei.
Assim, não cabe a diligência solicitada.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.209 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.907720/2011-07

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital